Tribunal: TJBA
Processo: 0000669-70.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000669-70.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE GERMANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE ACOLHE MEMÓRIA DE CÁLCULO E FIXA O VALOR DEVIDO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA DOUTRINA OU JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DO STJ. ENUNCIADO Nº 145 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do recurso de Apelação interposto em face de decisão que julgou líquida a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 e se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática recorrida não conheceu da Apelação Cível, com fulcro no art. 932, III do CPC, por concluir que o apelo foi manejado em face de decisão interlocutória que apenas tornou líquida a sentença coletiva, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que o recurso adequado seria o Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015, p.u., do CPC.

A decisão monocrática deve ser mantida porque o art. 1.015, p.u., do CPC, é expresso ao determinar o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. A decisão atacada julgou procedente o pedido de liquidação de sentença coletiva e fixou o valor devido, não extinguindo o processo, caracterizando-se como decisão interlocutória de liquidação.

É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, pois a interposição de Apelação em face de decisão de liquidação, em vez de Agravo de Instrumento conforme o art. 1.015, p.u., do CPC, constitui erro grosseiro. A fungibilidade recursal pressupõe a existência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, o que não ocorre diante de expressa disposição legal, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência,

IV. Dispositivo

Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º; CPC, art. 6º; CPC, art. 282; CPC, art. 932, III; CPC, art. 932, p.u.; e CPC, art. 1.015, p.u..

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo Interno 0714351-93.2022.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 12/04/2024; e Enunciado nº 145 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000669-70.2014.8.05.0253. Apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE GERMANO DA SILVA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .